Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-93.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015572-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VILMAIR CREADO HERVATIN - CPF: 453.371.281-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C
INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – OMISSÃO – DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

2.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que reduzir a multa quando não se verificar excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Considerando que o Juiz singular não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, a decisão agravada deve ser reformada, neste ponto, apenas para fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Indenizatória por danos morais e materiais c/c inexigibilidade de empréstimo consignado
n. 1019825-98.2023.8.11.0041, ajuizada por
VILMAIR CREADO HERVATIN
, “
concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o réu suspenda imediatamente as cobranças das parcelas do empréstimo na conta corrente do autor, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento desta decisão. Intime-se o requerido para cumprimento da ordem judicial”.

Em suas razões, o agravante insurge-se, contra a imposição de multa diária, por descumprimento da decisão que determinou que, se abstenha de realizar cobrança de prestação mensal, esta que se dá através de desconto direto no benefício previdenciário do devedor, cujo desconto, além disso, também irá depender de diligência do INSS, queixando-se, ainda, sobre falta de falta de fixação de teto/limite à incidência da multa e do valor arbitrado pelo Juízo, alegando, nesse patamar, que a quantia no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, é claramente excessiva e desatende qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

Impugna ainda, a ausência de prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial, ressaltando que, se atento aos ditames do CPC, o prazo de 05 (cinco) dias, é “
extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa, em se tratando de contratos a serem suspensos
”.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a multa, ou, ao menos, “
reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência ao valor total do contrato
” (id. 174232656 – pág. 9).

A decisão vinculada (id. 174887657), admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Juízo singular não apresentou informações.

O agravado não ofertou contrarrazões (id. 177723679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual, que o agravado ajuizou
Ação Indenizatória por danos morais e materiais c/c inexigibilidade de empréstimo consignado
n. 1019825-98.2023.8.11.0041, em desfavor da Instituição Financeira agravante, objetivando suspender, liminarmente, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário atinente aos empréstimos contratados à sua revelia.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e, determinou ao Recorrente que proceda à imediata suspensão dos descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na inicial, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), (id. 120066559 – autos de origem).

Essa decisão motivou a interposição do Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil, estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido de revogação da tutela de urgência em que foi determinada a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pelo agravado.

Em outras palavras, o Banco agravante não comprovou, de forma segura, que a agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas do contrato questionado
,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.
1.
Consoante entendimento desta Corte Superior é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...)”
(AgInt no Resp. 1733695/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)
.

Quanto à falta de prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, de fato, assiste razão ao Banco agravante, eis que o Juiz singular não fixou lapso temporal para proceder à suspensão dos descontos.

Portanto, em obediência ao previsto no art.
537
, “
caput
”, do
Código de Processo Civil
, convém apenas que se estabeleça o prazo razoável, motivo pelo qual, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprir a ordem imposta na decisão agravada.

De mais a mais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, e não demanda providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. MULTA ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRAZO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, decorrentes da negativa da autora na realização de contratação com a parte ré, cumpre confirmar a tutela antecipada que determina a suspensão de descontos de valores de parcelas de empréstimo no benefício previdenciário - Correta a aplicação da multa astreintes, em desfavor do contratado, a fim de que o mesmo cumpra a obrigação determinada pela decisão que antecipou a tutela antecipada -
Considerando que o magistrado não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, cumpre acolher o recurso quanto a tal tópico, impondo-se o prazo de 30 dias para que a parte cumpra a obrigação judicial imposta.
(TJ-MG - AI: 10000220170823001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022).

De igual sorte, quanto
a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei).

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta (id. 120066559 – autos de origem), a contar da intimação para cumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023